Tribunal: TCU
Processo: 017.883/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10677/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.883/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Paes Barreto Antunes (XXX.536.254-XX); Everton Henrique Andrade de Araujo (XXX.400.384-XX); Franzuncil Zumba de Oliveira (XXX.483.244-XX); Helton Pedro de Lima Soares (XXX.166.374-XX); Jaianne Keitt Alves de Melo (XXX.765.014-XX); Landileide Venancio (XXX.729.014-XX); Maria do Socorro Alves de Lima (XXX.083.524-XX); Rivania Rayane Dantas de Lima (XXX.581.994-XX); Viviane Noemia de Barros (XXX.629.764-XX); Vylmar Barbosa da Silva (XXX.532.524-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.